Tribunal: TJBA
Processo: 0509750-53.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0509750-53.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSENILTON DE JESUS FRANCO e outros (3)

Advogado(s)
:
LUCAS PINTO CARAPIA RIOS, BRUNO TEIXEIRA BAHIA, NESTOR NERTON FERNANDES TAVORA NETO, DANIELA MARIA OLIVEIRA MENDONCA, MARCELO JOSE ASSIS LIMA DE PAULA, NELSON DA COSTA BARRETO NETO, BEATRIZ ANDRADE CANDEIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. ROUBO QUALIFICADO E TORTURA. DOSIMETRIA DA PENA. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. ADEQUAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E AGRAVANTES. REDUÇÃO DO QUANTUM SANCIONATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelos Acusados, policiais militares, contra a sentença do Juízo da 1ª Vara de Auditoria Militar do Estado da Bahia que os condenou pela prática dos crimes de roubo qualificado (art. 242, §2º, incs. I e II, do Código Penal Militar) e tortura (art. 1º, inc. I, alínea “a”, e §4º, inc. I, da Lei nº 9.455/1997), em concurso material, com imposição de penas privativas de liberdade elevadas e efeitos acessórios, após ter reconhecido a prescrição dos delitos de constrangimento ilegal e violação de domicílio. Os Apelantes pleitearam a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente a desclassificação do crime de tortura para abuso de autoridade, e, em qualquer caso, a reforma da dosimetria da pena para reduzir o quantum fixado.

II. Questão em discussão

1. A prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação pela prática dos crimes de roubo qualificado e tortura?

2. Existe incompatibilidade entre os elementos subjetivos dos crimes de roubo e tortura que justifique a absolvição por um dos delitos?

3. Estão presentes os elementos indispensáveis à configuração do crime de tortura ou a conduta deve ser desclassificada para abuso de autoridade?

4. A dosimetria das penas aplicadas aos crimes de roubo qualificado e tortura observou os princípios da legalidade, proporcionalidade e individualização da pena, bem como a vedação ao bis in idem?

III. Razões de decidir

1. A materialidade e a autoria dos crimes de roubo qualificado e tortura foram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, que incluiu o laudo de exame de lesões corporais, relatórios de geolocalização dos aparelhos funcionais, autos de apreensão de instrumentos compatíveis com as agressões, e, em especial, as declarações coesas da vítima, corroboradas por testemunhos e demais elementos documentais, que superam eventuais pequenas inconsistências decorrentes do natural abalo emocional do ofendido.

2. Não há incompatibilidade entre os crimes de roubo e tortura, porquanto o roubo se consumou com a subtração patrimonial, e a tortura, com dolo específico de obter confissão sobre a origem do dinheiro, configura conduta autônoma e distinta, tutelando bens jurídicos diversos, sendo compatíveis no âmbito do concurso material.

3. A desclassificação do crime de tortura para abuso de autoridade não se sustenta, uma vez que a conduta dos Apelantes excedeu o mero excesso na abordagem, configurando a imposição de intenso sofrimento físico e mental à vítima com o objetivo de obter confissão, elementos caracterizadores do tipo penal de tortura. A natureza leve das lesões físicas não descaracteriza o delito, considerando a comprovada violência psicológica e o objetivo específico da conduta.

4. A dosimetria da pena, tanto para o crime de roubo qualificado quanto para o de tortura, revelou-se excessiva, em especial na primeira e segunda fases do cálculo, ao incorrer em bis in idem e em valoração genérica de circunstâncias judiciais e agravantes. A exclusão de circunstâncias desfavoráveis já inerentes ao tipo penal, ou que foram duplamente valoradas, bem como o afastamento de agravantes aplicadas sem o devido amparo legal ou fático, impõe a readequação das penas-base e intermediárias, em observância ao princípio da individualização da pena e ao regime trifásico.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAR A PENA FIXADA NA SENTENÇA, MANTENDO O ÉDITO CONDENATÓRIO NO SEUS DEMAIS TERMOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0509750-53.2020.8.05.0001
, da
1ª

VARA DE AUDITORIA MILITAR DA COMARCA DE SALVADOR-BAHIA
, em que figura como Apelantes
RODRIGO DOS SANTOS SOUSA, JOSENILTON DE JESUS FRANCO, TIAGO COSTA DE OLIVEIRA MOURA e IONARA GOMES DA SILVA
como apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

A
CORDAM,
à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS APELOS
. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em
DAR

PROVIMENTO PARCIAL

aos recursos propostos pelos Apelantes, mantendo a condenação dos Apelantes JOSENILTON DE JESUS FRANCO, RODRIGO DOS SANTOS SOUSA, TIAGO COSTA DE OLIVEIRA MOURA e IONARA GOMES DA SILVA pela prática dos crimes de roubo qualificado e tortura, e, reformando a sentença objurgada, e redimensionando as penas a eles impostas, que passam a ser de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão para cada um, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado, mantidas as demais cominações legais e acessórios
.

E assim decidem pelas razões a seguir expostas: